Tribunal: TJMT
Processo: 1008490-39.2018.8.11.0015
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008490-39.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ACACIAS ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA - CNPJ: 15.049.323/0001-47 (APELANTE), GABRIELA DE ANDRADE - CPF: 035.656.681-13 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – IPTU – ISENÇÃO – IMÓVEL ALUGADO PARA O ESTADO DE MATO GROSSO – PREVISÃO NO ART. 141, INCISO II, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS E DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – ALEGADA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA (ART. 150, VI, “A”, CF/88) – NÃO CONFIGURAÇÃO – TRIBUTO DESTINADO AO PROPRIETÁRIO, AO TITULAR DO SEU DOMÍNIO ÚTIL, OU AO SEU POSSUIDOR A QUALQUER TÍTULO – CONVENÇÃO PARTICULAR QUE NÃO PODE SER INVOCADA CONTRA O FISCO – ART. 123 DO CTN – RECURSO DESPROVIDO.

A isenção de IPTU está condicionada ao preenchimento dos requisitos do Código Tributário Municipal, consoante determina o artigo 179 do CTN e, não havendo enquadramento em todas as exigências legais e considerando a inexistência de requerimento administrativo, resta afastada a probabilidade do direito da recorrente.

Não há que se falar em imunidade tributária recíproca dos entes políticos, uma vez que o contribuinte do IPTU é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título, logo, o contrato de locação firmado entre o particular e o Estado de Mato Grosso não altera a situação jurídica do contribuinte, já que uma convenção particular não pode ser invocada contra o Fisco, nos termos do art. 123 do Código Tributário Nacional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se recurso de apelação cível interposto por
ACÁCIAS ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-ME
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal n. 1008490-39.2018.8.11.0015, proposta em desfavor do
MUNICÍPIO DE SINOP/MT,
julgou improcedente a pretensão formulada, com vistas a anular os débitos fiscais referentes ao Imposto Predial Urbano – IPTU dos imóveis com as inscrições 01.001.042.001.000 e 01.001.042.015.000 e a consequente exclusão da Inscrição em Dívida Ativa.

Em suas razões recursais, a apelante alega, em síntese, que o magistrado analisou apenas a legislação municipal no que diz com o cumprimento de obrigação acessória para que os referidos imóveis façam jus a isenção prevista na lei, ignorando a imunidade recíproca, que afirma que um ente não pode tributar o outro quando no exercício de suas atividades.

Aduz que
“(...)
a imunidade diz respeito ao IPTU, pois o prédio está locado para o Estado de Mato Grosso, para o funcionamento da Delegacia de Polícia Civil do Estado de Mato Grosso”
e, ainda, sustenta que “
o simples fato de a Apelante não ter feito o pedido no prazo não lhe tira o direito previsto na Lei Municipal, eis que a Apelante postulou administrativamente para fazer jus a Isenção, porém lhe fora indeferido”
(
sic
, id. 78683585, p. 06/07).

Verbera que
“o

cumprimento de obrigação acessória ‘requerimento formal de isenção’ fora do prazo não deve ser motivo para gerar um débito para a Apelante, eis que cumpriu todos os demais requisitos, além do que, na época, foi informada que não precisaria de ‘papel’ para o requerimento, mas que poderia ser apenas verbal, assim, fez o requerimento verbal para um funcionário da prefeitura, mas depois foi surpreendida com a cobrança do IPTU”
(
sic
, id. 78683585, p. 07).

Pautada nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença que indeferiu os pedidos formulados, objetivando a declaração de invalidade do lançamento do IPTU e a exclusão os débitos em nome da apelante. Ainda, pleiteia que o Município de Sinop seja compelido a retirar o nome da requerente do protesto, bem como lhe conceda as certidões positivas com efeito de negativas de regularidade fiscal municipal.

O apelado apresentou suas contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação (id. 78683591).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, ressalta-se que se encontram presentes os requisitos recursais extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer), que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Conforme relatado, a apelante insurge-se contra a sentença que julgou improcedente a pretensão formulada, com vistas a anular os débitos fiscais referentes ao Imposto Predial Urbano – IPTU dos imóveis com as inscrições 01.001.042.001.000 e 01.001.042.015.000 e a consequente exclusão da Inscrição em Dívida Ativa.

Da análise dos autos, tem-se que a apelante é proprietária dos imóveis supracitados, os quais são alugados para o Estado de Mato Grosso, que utiliza o local para o funcionamento da Delegacia de Polícia Civil na cidade de Sinop.

Segundo afirma, a autora foi informada, quando da assinatura do contrato de locação, que não precisaria pagar o IPTU, devido a uma isenção existente na Lei Municipal. Diante disso, alega que se dirigiu até a Prefeitura de Sinop e a referida informação foi confirmada pelo atendente.

Contudo, apesar da isenção, os valores referentes ao IPTU dos anos de 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 foram devidamente lançados, o que gerou um crédito tributário no valor de R$ 137.630,51 (cento e trinta e sete mil, seiscentos e trinta reais e cinquenta e um centavos) e impediu a obtenção da certidão negativa de débitos pela apelante.

De fato, extrai-se do artigo 141, inciso II, do Código Tributário do Município de Sinop, que:

“Artigo. 141 – São isentos do pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU os imóveis, edificados ou não, conforme segue:

(...)

II – de particulares, quando cedidas em comodato, ou locado ao Município, ao Estado ou à União, durante a vigência dos respectivos contratos”.

Contudo, o artigo 142 do mesmo diploma afirma que as isenções deveram ser solicitadas mediante requerimento instruído com as provas das exigências necessárias para sua concessão, confira-se:

“Art. 142.
As isenções condicionadas serão solicitadas em requerimento instruído com as provas de cumprimento das exigências necessárias a sua concessão, que deve ser apresentado até o dia 31 de janeiro do ano em exercício, sob pena de perda do benefício fiscal.

§1o. A documentação apresentada com o primeiro pedido de isenção poderá servir para os demais exercícios, ficando a critério da Administração a renovação anual dos pedidos de isenção com atualização da documentação”.

Por sua vez, é possível inferir do artigo 143 do mesmo
codex
municipal que o requerimento, uma única vez apresentado, não gera direito adquirido:

“Art. 143. A concessão da isenção não gera direito adquirido e será anulada de ofício sempre que se apure que o contribuinte não satisfaça as condições para a concessão do benefício, cobrando-se a importância equivalente a isenção, atualizada monetariamente, acrescida de multa e juros moratórios, desde as datas originariamente assinaladas para o pagamento do imposto”.

Além disso, o artigo 179 do Código Tributário Nacional dispõe que, tratando-se de isenção, quando não concedida em caráter geral, apenas será efetivada, em cada caso, por despacho da autoridade administrativa, mediante requerimento em que interessado prove o preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei ou contrato para sua concessão.

A partir dos dispositivos supratranscritos, é forçoso reconhecer que, no presente caso, considerando a inexistência de requerimento administrativo e comprovação de atendimento dos requisitos legais acima mencionados, resta afastada a probabilidade do direito da Recorrente a ensejar o provimento do recurso.

Com efeito, a própria apelante aduz que requereu a isenção no ano de 2017 e 2018, o que foi prontamente acolhido pelo fisco municipal, contudo, o fato de ter atendido a estrita legalidade a partir do exercício de 2017 não é suficiente para atingir aos lançamentos aperfeiçoados nos exercícios financeiros pretéritos.

Importante consignar que o CTM anterior (LC n. 007/2001), que vigorou até a entrada em vigor da LC n. 109/2014, também previa condições para a concessão da isenção tributária em seu artigo 117, que também não foram atendidas pela recorrente nos exercícios financeiros de 2008 a 2014, de modo que o IPTU referente a esses anos é perfeitamente exigível.

De mais a mais, o fato da apelante ter celebrado um contrato particular de locação com o Estado de Mato Grosso não altera a situação jurídica da contribuinte, permanecendo a empresa Acácias Administração De Imóveis Ltda - ME como sujeito passivo do IPTU dentre o período de 2008 a 2016.

Isso porque, apesar da imunidade tributária recíproca dos entes políticos prevista no art. 150, IV, “a”, da Constituição Federal, o tributo se destina ao proprietário, ao titular do seu domínio útil, ou ao seu possuidor a qualquer título e, ao contrário, o locador não é e está muito longe de ser proprietário ou equiparado, já que entra no imóvel com data para dele sair.

Com efeito, na posse oriunda de direito pessoal, o possuidor atua destituído de qualquer exteriorização de domínio, não podendo ser considerado sujeito passivo do imposto. A única posse, portanto, apta a gerar para o possuidor a obrigação tributária é aquela qualificada pelo
animus domini.

Ademais, uma convenção particular, como é um contrato, não pode ser invocada contra o Fisco, nos termos do art. 123 do Código Tributário Nacional:

“Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes”.

Sobre o tema, em um caso emblemático decidido pela Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça (Resp 1384263), em que o recorrente alegava não ser de sua responsabilidade o pagamento do IPTU vencido de imóvel que, à época do fato gerador, estava locado ao Município, o Ministro Relator Gurgel de Faria, afirmou que, em razão da natureza contratual da locação firmada entre o particular e a administração pública, deve ser observado o
artigo 123
do CTN.

Assim, não há que se falar em imunidade recíproca no caso em comento, motivo pelo qual a manutenção dos créditos tributários é medida que se impõe, ante o não cumprimento dos requisitos legais previstos para a isenção do IPTU.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021